Tribunal: TJMT
Processo: 1015165-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015165-29.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), JANAINA GOMES DE BRITO - CPF: 913.915.631-15 (IMPETRANTE), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PRETENSÃO DA NOMEAÇÃO NO CARGO DE PROFESSOR (NÍVEL SUPERIOR – ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA -
PREVISÃO EDITALÍCIA DE UMA VAGA - CANDIDATA CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR – DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA COLOCADA – SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE NOMEAÇÃO – PRECEDENTES - STF e STJ - EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – NOMEAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

1 – compete, privativamente, ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2 - O candidato, aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, possui o direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do certame.

3 – À luz do entendimento estabelecido no Superior Tribunal de Justiça, o candidato de posição posterior àquele aprovado dentro do número de vagas previstas no edital se sub-roga no direito, líquido e certo, à nomeação, quando este último manifesta a sua desistência da vaga, durante o prazo de validade do concurso público.

4 – Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento mais adequado para realizar a nomeação, faculdade esta que se esgota, juntamente com o término daquele prazo, no que tange aos candidatos aprovados dentro do número específico de vagas anunciados no edital, em relação aos quais o chamamento pela Administração se torna obrigatório, salvo situação excepcional, plenamente justificável.

4 – Inexistindo a demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Janaína Gomes de Brito, contra o ato, tido como ilegal, atribuído ao Governador e ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, ambos do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor, com graduação ou licenciatura em Ciências Biológicas – Nível Superior, carga de 30 (trinta) horas, para o Município de Barra do Garças-MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital n. 01/2018-SECITEC, de 22/01/2018, tendo optado pelo cargo e polo acima citado, para o qual prevista 01 (uma) vaga, vindo a obter êxito em se classificar na segunda colocação.

Assevera que a homologação do resultado final do certame se deu em 11/06/2018, mediante a publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de n. 27278, que tornou pública a classificação dos candidatos aprovados no respectivo Concurso Público, de modo que estaria tempestivo este
mandamus
, visto que protocolizado em 08/10/2019, ao passo que o término da validade do concurso se deu em 11/06/2019, tornando o dia 10/10/2019 a data derradeira para a impetração.

Afiança que a primeira colocada desistiu da nomeação, fato que a tornaria aprovada, dentro do número de vaga previsto no edital, conferindo-lhe, de consequência e por sub-rogação, o direito líquido e certo à nomeação.

Pontua que a Administração Pública está obrigada a proceder à pretendida nomeação, sobretudo porque expirado o prazo de validade do certame.

Forte nesses argumentos, pleiteou, liminarmente, pela sua nomeação.

A liminar foi indeferida conforme id. 19432471.

Nas informações apresentadas, o Impetrado pugnou pela denegação da segurança, sobre o fundamento de que não teria havido nenhum ato abusivo ou ilegal, porquanto a desistência da primeira colocada ter-se-ía se dado após escoado o prazo de validade do concurso (id. 22376961).

A Procuradoria Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Leonir Colombo, opina seja denegada a segurança almejada (id. 26801459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020